Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726768-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO AVELINO DA SILVA FILHO, MARINALVA QUEIROZ DA SILVA, JULYANE DA SILVA SOARES, C. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIO AVELINO DA SILVA FILHO, MARINALVA QUEIROZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0034036-84.2009.8.07.0001, em que contende com C. A. D. S. e outros. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos (ID 195816728): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal (id 159697796). A parte exequente se manifestou em id 191842999. DECIDO. Com razão o exequente. Com efeito, infere-se do acordão prolatado: “Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) CONDENAR o Distrito Federal a indenizar os autores, a título de danos morais. Ao menor C. A. D. S. no valor de R$ (cem mil reais); e R$ 30.000,00 a cada um dos genitores, Mário Avelino da Silva Filho e Marinalva Queiroz da Silva. Valores que devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios pelos índices da caderneta de poupança a partir da citação. b) CONDENAR o réu a indenizar os autores Mário Avelino da Silva Filho e Marinalva Queiroz da Silva, na quantia de R$ 1.983,84, a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo IPCA-e desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios pelos índices da caderneta de poupança a partir da citação.” Nesse contexto, os índices apresentados pela parte executada não atenderam ao disposto no título judicial, sendo certo que, se o caso, a insurgência deveria ter sido combatida no processo de conhecimento, mas não após o trânsito em julgado. Sendo assim, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e homologo os cálculos apresentados pela parte exequente. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos, em conformidade com os parâmetros fixados na Sentença e no Acórdão. Com a atualização dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em seu recurso, o Distrito Federal pleiteia a reforma da decisão para: a) que se faça incidir a correção monetária somente a partir da fixação da condenação em danos morais. Assim, reconheça-se o excesso de execução fixado em R$ 341.411,21; e b) subsidiariamente, reconheça-se os demais equívocos da execução e decote-se o excesso de R$ 24.884,28 (ID 60945499). Argumenta que ao contrário do que afirmado pela decisão agravada, o acórdão exequente não determinou a retroação da correção monetária à data da citação. Aduz que a interpretação dada pelo juízo a quo afronta a súmula 362, do STJ. Afirma que o título executivo judicial faz menção à incidência dos juros após a citação, não da correção monetária. Assevera que a interpretação do dispositivo do acórdão não deixa dúvidas de que os valores serão corrigidos pelo IPCA a partir de sua fixação e somente os juros irão retroagir à citação. Alega ter apresentado em sua impugnação uma série de irregularidades nos cálculos dos autores, quais sejam: a) Despesas que o exequente alega ter realizado, mas não comprovou nos autos; b) A cobrança de valores em duplicidade; c) O somatório dos valores trazidos nos cálculos dos autores não corresponde ao valor histórico homologado no histórico; d) Os honorários advocatícios foram fixados em 2/3 para o autor e 1/3 para o Distrito Federal, considerando a sucumbência recíproca. Os representantes dos autores, contudo, requereram o valor integral, o que foi homologado pelo juízo a quo a despeito de sua expressa impugnação pelo DF; e) O exequente não aplicou a Emenda Constituição 113/2021 após a sua entrada em vigor, mantendo-se a correção dos juros e correção monetária com base no IPCA + juros da caderneta de poupança. Sustenta que, apesar de tantos quesitos a serem analisados, a decisão agravada homologou os cálculos fundamentando apenas a respeito do termo inicial de incidência dos juros e correção monetária. Assevera que mesmo ainda quando aplicada, equivocadamente, a correção monetária desde a data da citação, os sucessivos equívocos do exequente implicam em um excesso de execução de R$ 24.884,28. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo fé dispensado por ser o agravante ente público. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator